Tribunal: TJDFT
Processo: 0753348-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0753348-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO RAFAEL COSTA CARNEIRO AGRAVADO: JESSICA LOPES DA SILVA, GIGANTAO PECAS E SERVICOS PARA CAMINHONETES LTDA, DOUGLAS OLIVEIRA PRADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HUGO RAFAEL COSTA CARNEIRO (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, na ação sob o procedimento comum no 0744029-51.2025.8.07.0001 ajuizada pelo agravante em desfavor de JÉSSICA LOPES DA SILVA e outros, indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante, nos seguintes termos (ID 253552311 dos autos originais): “O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Da mesma forma, o artigo 98, caput, do CPC/2015 dispõe que a insuficiência de recursos a que alude o Texto Constitucional deve ser aferida à luz do montante para o custeio das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, mediante a comprovação específica. Nesse sentido, cumpre destacar que, por força do artigo 1.072, inciso III, do Novo CPC (Lei 13.105/2015), restou revogada, expressis verbis, a regra do artigo 4o da Lei 1.060/50 (com a redação dada pela Lei n. 7.510/86), que admitia a concessão dos benefícios da justiça gratuita “mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.” À luz desses regramentos normativos impende reconhecer que a justiça gratuita constitui um direito fundamental, mas de caráter limitado, quer em seu aspecto subjetivo (qualificação do beneficiário), quer em seu aspecto objetivo (uma vez que pode ser total ou parcial). Ressalte-se que a exigência legal da comprovação da hipossuficiência econômico-financeira para efeito dos benefícios da justiça gratuita está em consonância com o direito internacional, a exemplo do que consagram os Regulamentos da Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre o Fundo de Assistência Legal do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, o Regulamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre o Funcionamento do Fundo de Assistência Legal das Vítimas, ambos instituídos com fundamento na Resolução CP/RES. 963 (1728/09) da Organização dos Estados Americanos (OEA), aprovada na sessão realizada em 11 de novembro de 2009, e o Regulamento da Corte Europeia de Direitos Humanos, de 14/11/2016 (arts. 100-105). Outrossim, conforme ensinamento doutrinário, “a insuficiência de recursos não se confunde com a circunstância de a parte ter ou não patrimônio, mas, sim, de auferir ou não receita mensal suficiente para fazer frente às custas processuais.” (CAMARGO, Luiz Henrique Volpe, In: BUENO, Cássio Scarpinella, Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 460). Nesse sentido, utilizando-se do raciocínio analógico, a jurisprudência desta Corte consolida-se cada vez mais no sentido de rejeitar o pedido de gratuidade de justiça quando a renda familiar do autor ultrapasse o montante de 5 (cinco) salários mínimos, como ocorre na espécie. Corroboram essa assertiva os seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. PROPRIEDADE DE IMÓVEL E EMPRESA DE RECICLAGEM 1. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 2. Os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n.o 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. 2.1. Dentre os critérios, consta que se presume a situação de hipossuficiência quando a parte que a alega aufere renda familiar mensal não superior a cinco salários mínimos. 3. No caso dos autos, o agravante o narrou ter comprado uma casa em Valparaíso II, bem como é proprietário de empresa de reciclagem, além de afirmar realizar bicos de forma informal. 4. Agravo não provido. Sem honorários de sucumbência recursal, uma vez que não foram fixados honorários advocatícios.” (Acórdão 1260296, 07208925320198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no DJE: 10/7/2020) “APELAÇÃO. REMESSA OFICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA. TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. APOSENTADORIA. SERVIDORES. IPREV/DF. DISTRITO FEDERAL. GARANTIDOR. LEGITIMIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADI 4425. SEM DETERMINAÇÃO. APOSENTADORIA. ATO VINCULADO. PODER JUDICIÁRIO. ANÁLISE LEGAL DOS REQUISITOS. POSSIBILIDADE. APOSENTADORIA ESPECIAL. INSALUBRIDADE. COMPROVAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONCESSÃO. REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810) E RECURSO REPETITIVO (TEMA 905). PRECATÓRIO NÃO EXPEDIDO. PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO DO INPC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVIDA. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. CONDENAÇÃO INTEGRAL DO RÉU AO PAGAMENTO. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência de recursos financeiros para o pagamento das despesas processuais que pode ser indeferida se não for devidamente comprovada nos autos. 2. O parâmetro adotado de hipossuficiência é o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, por meio da Resolução no 140, de 24/06/2015, estabeleceu que se considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, devendo ser indeferido o benefício se os rendimentos superarem tal valor e não constar nos autos despesas que diminuam a renda e, consequentemente, justifiquem a concessão. 3. O Distrito Federal, nos termos do §4o do art. 4o da Lei no 769/2008, é garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelos desdobramentos da aposentadoria dos servidores. 4. Os embargos de declaração opostos na ADI 4.425 sobre a aplicação do IPCA-E e da TR nos processos contra a Fazenda Pública não possuem efeito suspensivo, já que não houve ordem de sobrestamento do acórdão e tampouco dos processos que tratassem do mesmo tema. 5. O ato de concessão de aposentadoria é vinculado, cabendo à Administração Pública examinar objetivamente o preenchimento dos requisitos previstos em lei, mas cabe ao Poder Judiciário analisar a legalidade, não se tratando de invasão do mérito do ato administrativo a análise quanto ao preenchimento dos requisitos. 6. A aposentadoria especial deve ser concedida se restar comprovado que o servidor laborou por 25 (vinte e cinco) anos ininterruptos, sujeito a condições ambientais insalubres, com habitual e permanente exposição a agentes patogênicos de natureza biológica, tais como hospital e centro de saúde. 7. O abono de permanência, incentivo introduzido pela Emenda Constitucional no. 41/2003, consiste em parcela remuneratória paga ao servidor público que exerce cargo efetivo que, tendo implementado os requisitos para sua aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade. 8. O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, pacificou a controvérsia no sentido de que é legítimo o pagamento do abono de permanência ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria especial (ARE 954408 RG/RS). Contudo, mesmo não fazendo a opção, ainda é devido se o servidor solicitou a concessão da aposentadoria especial na via administrativa. 9. A declaração de inconstitucionalidade das ADI's 4.357/DF e 4.425/DF não tratou da atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública em período anterior à expedição dos requisitórios (Precedente: STF - RE 870947 RG/SE, Relator: Min. LUIZ FUX). 10. Visando solucionar a controvérsia atinente à correção monetária dos débitos da Fazenda Pública anteriores à expedição do precatório, o STJ erigiu os REsp no 1.495.144/RS, no 1.495.146/MG e no 1.492.221/PR sob o rito dos recursos repetitivos, tendo sido fixada a tese de que, em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública de natureza previdenciária, o cálculo da correção monetária se dará pelo INPC, a partir da vigência da Lei no 11.430/2006. 11. É defeso condenar parte ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios se restar configurada a sucumbência mínima, caso em que nem todos os pedidos são julgados procedentes, mas a maioria deles ou apenas o pedido principal, devendo o réu ser condenado ao pagamento integral, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC. 12. Remessa oficial e apelação conhecidas, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente providas.” (Acórdão 1143788, 07018434020178070018, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2018, publicado no DJE: 17/12/2018.) “Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0707743-24.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO (1208) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO LOPES AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO BONSUCESSO S.A., BRB BANCO DE BRASILIA SA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. SIMULTANEAMENTE JULGADOS. DECISÃO INDEFERE RATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSENTES OS REQUISITOS DA LIMINAR. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGI. 1. Por questão de economia e celeridade processual, julgo prejudicado o agravo interno, tendo em vista que, neste momento, já passo ao julgamento do agravo de instrumento. 2. O recorrente pretende a reforma da decisão agravada, para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, alegando que não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. 3. Oportuno estabelecer, como regra de orientação à decisão sobre o status de hipossuficiência da parte, o conjunto de critérios balizadores já utilizados, em grande parte dos estados da Federação, pela Defensoria Pública, ainda que se possa, em casos muito peculiares, considerar outros aspectos da realidade econômica ou fática da parte. 4. Nesse sentido, são adequados os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015, sobre a condição econômica do jurisdicionado: I - que o requerente aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. 5. A renda comprovada é superior ao limite estipulado na regra. Ademais, os descontos provenientes de ato de consumo, decorrentes de simples liberalidade do recorrente, embora, em princípio, possa ser legítimo, não se configura como desconto obrigatório que lhe tenha sido imposto por circunstância alheia à sua vontade. O desconto, portanto, não é capaz de configurar a renda familiar do Agravante como inferior a 5 (cinco) salários mínimos. 6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1134801, 07077432420188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 9/11/2018.) No caso em análise, a parte autora afirma exercer atividade como motorista de aplicativo (Uber), declarando possuir renda mensal de R$ 3.671,92 (três mil, seiscentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos). Para comprovar tal alegação, juntou aos autos apenas o extrato de sua conta Uber. Contudo, esse documento, isoladamente, não é suficiente para demonstrar a hipossuficiência alegada, especialmente porque o autor deixou de apresentar documentos essenciais, como as duas últimas declarações de Imposto de Renda, extratos bancários dos três meses anteriores à propositura da ação, bem como o relatório Registrado, referente às contas bancárias ativas em seu nome. Neste contexto fático, é razoável concluir que o autor e seu núcleo familiar não se qualificam como necessitados economicamente, sendo plenamente capaz de arcar com o pagamento das despesas processuais, razão por que INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça formulado na inicial. Confiro ao autor o prazo máximo de 15 (quinze) dias, para que promova o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial”. Em suas razões recursais (ID 79053707), alega que, após a venda da loja aos agravados, passou a trabalhar como motorista de aplicativo, percebendo proventos mensais que garantem apenas sua subsistência. Sustenta que formulou pedido de gratuidade de justiça na petição inicial, com base no art. 98 do CPC e art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, juntando extratos bancários, comprovantes de despesas fixas (energia elétrica, condomínio, aluguel) e dívidas existentes em seu nome, demonstrando sua real condição econômica. Afirma que a decisão agravada considerou insuficientes os extratos da Uber e exigiu documentos não previstos em lei, como declarações de Imposto de Renda, extratos bancários dos três meses anteriores e relatório registrado, criando requisitos inexistentes no ordenamento jurídico. Argumenta que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §§2o e 3o, do CPC, somente afastável por prova em contrário, inexistente nos autos. Acrescenta que a decisão não analisou o conjunto probatório, ignorando despesas essenciais que consomem mais de 60% da renda líquida, a instabilidade da atividade de motorista de aplicativo e a movimentação bancária mínima, incorrendo em omissão relevante e violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC. Ressalta que o próprio magistrado utilizou como parâmetro a Resolução no 140/2015 da DPDF, que presume hipossuficiência para renda familiar de até cinco salários mínimos, reconhecendo que o agravante declarou renda inferior a esse limite, mas decidiu em sentido oposto, caracterizando contradição lógica. Salienta que a gratuidade não exige miserabilidade absoluta, bastando comprovar que o pagamento das custas comprometeria o sustento da parte e de sua família, conforme art. 5o, LXXIV, da CF. Destaca que sua renda é instável, suas despesas fixas totalizam R$ 2.372,00, restando menos de R$ 1.300,00 para alimentação, saúde, transporte e manutenção do veículo, além das custas processuais, o que inviabiliza o acesso à justiça. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, suspendendo o prosseguimento do feito originário até o julgamento do recurso. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Assim sendo, o deferimento da gratuidade de justiça é cabível, desde que cabalmente demonstrada a insuficiência de recursos para os encargos do processo, não suprindo tal condição a mera declaração de hipossuficiência econômica. Compulsando os autos de origem, verifico que o juízo a quo determinou que o agravante juntasse a declaração de imposto de renda, extratos bancários, relatório registrato referente às contas bancárias, além de outros documentos aptos a evidenciar sua real situação financeira. Todavia, o agravante não atendeu integralmente à determinação judicial, limitando-se a juntar apenas extratos provenientes da plataforma UBER, referentes aos meses de março a setembro de 2025, bem como comprovação de algumas despesas pessoais ordinárias, como aluguel e energia elétrica. É importante ressaltar que os documentos requisitados são de fácil obtenção e se revelam imprescindíveis para a adequada verificação da condição econômica da parte. Cabia ao agravante, na qualidade de interessados na obtenção do benefício, trazer aos autos os elementos mínimos necessários à demonstração de sua alegada hipossuficiência, ônus do qual não se desincumbiu. Ademais, o único extrato anexado indica a realização de depósitos de cheques em valores elevados (ID 254681609, na origem), circunstância que, longe de corroborar a pretensão do agravante, reforça a necessidade de análise mais aprofundada de sua capacidade financeira, justamente inviabilizada pela ausência dos demais documentos exigidos. Desse modo, em juízo perfunctório, entendo que não restou demonstrada a necessidade da justiça gratuita. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. O pré-questionamento pretendido, para fins de interposição de recursos extraordinários, exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1729443, 07186550720238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, entendo, ao menos nesta fase inicial, que não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora